Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-35.2020.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE N. 748.371/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU - DECISÃO MISTA - CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA - APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.
- O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso.
- Agravo interno de que se conhece parcialmente e, nessa extensão, a que se nega provimento.
- Manutenção da decisão agravada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000156-35.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/06/2022 Publicação: 23/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE N. 748.371/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DOS LIMITES DA COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. - Agravo interno de que se conhece parcialmente e, nessa extensão, a que se nega provimento. - Manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Marcio do Nascimento e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Marcio do Nascimento contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF) (evento 86). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, alegando que, entre as causas de pedir da Ação Rescisória, o agravante advogou a tese constitucional de ofensa à coisa julgada parcial e progressiva (art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 966, IV, do CPC), por ter sido revisitado, de ofício, sem qualquer impugnação do Estado de Minas Gerais, capítulo da sentença que determinou a reintegração do agravante às fileiras da PMMG da qual fazia parte, tendo em vista que o único recurso pendente de análise foi movido por ele próprio, apenas para interpretar a improcedência do pedido de dano moral. Diz que o acórdão do Pleno do TJMMG negou provimento à pretensão rescisória entabulada e que, na ocasião, o relator enfrentou a respectiva causa de pedir, sustentando, em síntese, que: [...] A defesa do autor peticionou requerendo o cumprimento de sentença de título definitivo e parte incontroversa em relação à reintegração, tendo o magistrado a quo indeferido o pedido, em face da apresentação das razões do recurso de apelação ofertadas pelo autor e erroneamente pelo réu, o que afasta de forma inequívoca a alegação da defesa de formação da coisa julgada, no que tange ao acolhimento parcial do pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, que anulou a pena de demissão do autor do CBMMG e determinou a sua reintegração. [...] não houve violação à coisa julgada em relação à decisão do magistrado a quo de anulação da sanção demissionária e determinação de reintegração do autor, quando ele indeferiu a petição da defesa requerendo o cumprimento de sentença de título definitivo. Se havia recurso de apelação interposto, os autos teriam que subir para a segunda instância. Inconformado com a decisão de inadmissibilidade do recurso, o agravante vem demonstrar, segundo seu entendimento, o equívoco na negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Argumenta que, embora o Tema 660 do STF impeça discussões constitucionais abstratas que passem pela análise infraconstitucional, o caso em tela é de manifesta violação da jurisprudência dominante daquele tribunal (aplicação da teoria dos capítulos da sentença e coisa julgada parcial e progressiva), que, inclusive, se não observada, coloca em risco o direito fundamental à segurança jurídica. Aduz que, entretanto, o instituto não foi aplicado pela 2ª Câmara Cível e pelo Pleno do TJMMG, que afirmam não ser possível defender a existência de coisa julgada parcial e progressiva do capítulo da sentença referente à reintegração do agravante, mesmo sem impugnação da parte contrária, se estava pendente a análise de sua apelação sobre o pedido de dano moral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega o agravante que a decisão proferida pelo Pleno do TJMMG está, no mérito, confrontando a jurisprudência consolidada do STF. Diz que há, no caso, um contraste entre o Tema 660 do STF e a presunção absoluta de repercussão geral a partir da jurisprudência dominante da Corte Excelsa (art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC), o que não pode ensejar a inadmissibilidade do recurso. Dessa forma, a seu ver, o acórdão do TJMMG sobre a coisa julgada somente obstaria a repercussão geral da matéria se estivesse em conformidade com a jurisprudência dominante do STF, o que não se evidencia. Nesse sentido, conclui que o recurso deve ser admitido, para que o seu mérito seja apreciado. Em vista do exposto, requer o recorrente: - O recebimento e o processamento do presente gravo, já que atendidos os pressupostos de admissibilidade; - A realização do juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC; - Não havendo a retratação, seja o recurso levado a julgamento colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC; - O provimento do recurso para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Termos em que espera provimento. Intimado no evento 94, o agravado se manifestou para que seja negado provimento ao Agravo Interno, com a manutenção da decisão agravada. Pede que, em caso de inadmissibilidade ou improcedência do recurso, seja o agravante condenado ao pagamento de multa a ser fixada nos moldes do art. 1.201, § 4º, do CPC. É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, § 11, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação do Tema 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas também do Supremo Tribunal Federal (STF). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por Márcio do Nascimento, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tribunal, que julgou improcedente a ação rescisória, mantendo incólume o acórdão rescindendo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e, de ofício, em reexame necessário, afastou a incidência da prescrição da pretensão punitiva e manteve o ato administrativo que o excluiu das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). O acórdão guerreado foi assim ementado: AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADAS – FATOS DEBATIDOS NA AÇÃO ORDINÁRIA – PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES – PAD – CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. - Ao administrador público é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, regulamentos e leis que regem a espécie. - Se os fatos comprovados através do PAD foram considerados ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, ensejando a demissão do autor, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva. - Ato jurídico perfeito e acabado. - Inexistência de hipóteses aptas à rescisão do julgado. - Manutenção do acórdão impugnado. - Ação rescisória improcedente (Evento 54). Dessa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração (evento 59), os quais foram rejeitados (evento 69). O acórdão ficou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADAS – ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES E IRREGULARIDADES FORMAIS – EMBARGOS REJEITADOS. - O inconformismo do embargante resume-se na repetição dos mesmos argumentos contidos na peça vestibular, com claro objetivo de prequestionar a matéria e reabrir discussão em torno do mérito do acórdão impugnado, que se encontra muito claro, objetivo e fundamentado. - Inexistência de vícios insanáveis e de omissão. - Manutenção do acórdão impugnado. - Embargos rejeitados. Diante da decisão ora impugnada, percebe-se que a suposta ofensa à coisa julgada parcial e progressiva (art. 5º, XXXVI, da CF/88), alegada pelo recorrente por considerar que a parte da sentença que havia determinado a reintegração do recorrente já havia transitado em julgado, tendo em vista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que o recurso de apelação interposto pelo recorrente atacava apenas o indeferimento da reparação de danos morais, não tem como prosperar. Observa-se que a Segunda Câmara, ao julgar o recurso de apelação, de ofício, em reexame necessário, afastou a incidência da prescrição punitiva estatal, declarada equivocadamente pelo magistrado de piso, reformando a sentença de primeiro grau, mantendo válido o ato demissionário, decorrente do PAD de Portaria n. 048/2007. Nesse sentido, o artigo 1.013, § 4º, do CPC estabelece que: Art. 1.013 – A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 4º - Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. No presente feito, ocorreu exatamente isso. O desembargador relator, de pronto, identificou matéria de ordem pública, ao perceber que o magistrado de piso decretou equivocadamente a prescrição da pretensão punitiva estatal de punir o recorrente, determinando a sua reintegração à PMMG. Contudo, tal erro foi corrigido no voto condutor do acórdão, de ofício, acertadamente. Portanto, não há que se falar em manifesta violação à jurisprudência dominante no STF, com a aplicação da teoria dos capítulos da sentença e coisa julgada parcial e progressiva. Diante do inescusável erro do magistrado a quo, o desembargador relator corrigiu o equívoco e, com isso, reformou a sentença, validando o ato demissionário do recorrente. Infere-se que, no caso em comento, a suposta violação aos limites da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88) dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional (art. 966, IV, e 496, ambos do Código de Processo Civil), o que, evidentemente, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Em relação ao Tema 660, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender de norma constitucional. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto o precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto o óbice de outra natureza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, § 2º, do novo Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do novo CPC –, quanto à questão remanescente. A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação do Tema n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, o que não se mostra viável. Entretanto, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado. Contudo, em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Primeira Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a ação rescisória. Como se pode extrair da decisão agravada, a eventual ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada não se deu de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CF, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, com supedâneo na legislação infraconstitucional, isto é, com base no artigo 1.030, § 4º, do Código de Processo Civil. Ao contrário do que foi sustentado pelo agravante, não seria possível apreciar a afronta aos referidos dispositivos constitucionais sem examinar a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Como visto na decisão agravada, não houve qualquer violação no aresto impugnado, pois as teses apresentadas pela defesa foram analisadas, e as razões do convencimento da turma julgadora foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Desse modo, infere-se que as questões que o agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG/MT – Tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, nego-lhe provimento, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para admitir parcialmente a presente impugnação e, nessa parte, negar-lhe provimento. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator pelas mesmas razões. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para admitir parcialmente a presente impugnação e, nessa parte, negar-lhe provimento. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator